Tribunal: TJDFT
Processo: 0700585-28.2022.8.07.0015
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. PEDIDO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. PERITO JUDICIAL. CAPACIDADE LABORAL RESIDUAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A aposentadoria por invalidez, conforme preconizado pelo artigo 42 da Lei no 8.213/1991, destina-se àqueles que forem considerados incapazes e insusceptíveis “de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência”. Portanto, nos termos da referida norma, é exigida a incapacidade total e permanente do seguro para o exercício de qualquer atividade laboral.

2. Em sendo constatada por perito judicial que existe a “possibilidade de reabilitação profissional para o exercício de atividade compatível com sua limitação”, a concessão de aposentadoria por invalidez é impossível, na medida em não houve o preenchimento do requisito de incapacidade permanente e total, conforme preconizado pelo artigo 42 da Lei no 8.213/1991.

3. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.